Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante do reconhecimento de litispendência, Processo indicado que já foi sentenciado e certificado o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação da identidade entre partes, causa de pedir e pedido nesta ação e no processo anteriormente ajuizado, de modo a aferir a ocorrência de coisa julgada material e a correção da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida concluiu pela existência de perfeita correspondência entre os elementos estruturais das demandas, notadamente quanto à causa de pedir e ao pedido, ambos voltados à concessão de benefício por incapacidade fundamentado na mesma situação fática.
4. A superação da coisa julgada exige demonstração de fatos novos, relevantes e comprovados, capazes de alterar de forma substancial o panorama antes analisado, o que não restou evidenciado nos autos.
5. A alegação de agravamento das patologias não veio acompanhada de prova técnica ou documental robusta que demonstrasse incapacidade distinta daquela já examinada judicialmente.
6. O relatório médico apresentado pela apelante menciona a necessidade de nova avaliação pericial, mas não comprova alteração significativa do quadro clínico anteriormente apreciado.
7. Ausente qualquer modificação relevante no contexto jurídico ou fático, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, bem como inexistência de fatos novos relevantes e devidamente comprovados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há.